Tribunal: TJDFT
Processo: 0727509-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727509-92.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: E. T. D. M. H. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA TORRES DE MESQUITA EMBARGADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Recebo os declaratórios como pedido de reconsideração e revogo a decisão id 19360047. A matrícula decorreu do cumprimento de liminar (id 18370661), medida que pode ser revertida pelo Colegiado na hipótese de desprovimento do AGI, razão pela qual indefiro o pedido de perda superveniente do objeto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06.10.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR